Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744923-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS RECORRIDO: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DA EXECUTADA DESPROVIDO. AGRAVO DA EXEQUENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento da executada objetivando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o montante que a devedora afirma ter natureza salarial. 2. Agravo de instrumento da exequente objetivando a reforma da decisão que condicionou o levantamento de valores à preclusão da decisão. II. Questões em discussão 3. A questão em discussão no agravo de instrumento da executada consiste no exame da natureza dos valores penhorados em conta de sua titularidade, se salarial ou não, diante da alegação de impenhorabilidade. 4. A questão em discussão no agravo de instrumento da exequente consiste no exame da possibilidade de levantamento dos valores penhorados independente do esgotamento das instâncias recursais, porquanto pendente de julgamento agravo em Recurso Especial interposto pela executada com objetivo de reformar a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 5. Agravo da executada: a devedora não comprovou que os valores penhorados têm origem salarial, razão pela qual não prospera a alegação de impenhorabilidade sob tal fundamento. Ainda que assim não fosse, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 833, IV, do CPC, admite a relativização da regra da impenhorabilidade nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, sendo que, no caso em exame, a executada não demonstrou, minimamente, que a constrição causa prejuízo à sua subsistência. 6. Agravo da exequente: nos termos dos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil, admite-se o cumprimento provisório de sentença, situação em que, havendo possibilidade de alteração do decisório a que se requer o cumprimento, o risco do processamento é assumido pelo exequente. Tão mais se admite o efetivo cumprimento da sentença quando definitiva, como é o caso dos autos, não havendo razão para aguardar-se o julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto pela executada no decorrer do cumprimento de sentença para levantamento dos valores penhorados, notadamente quando o crédito perseguido se refere a honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza é alimentar. IV. Dispositivo 7. Recurso da executada conhecido e desprovido. Recurso da exequente conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 329, incisos I e II, 330, inciso I, §1o, incisos I, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando indevida a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária. Afirma tratar-se de execução natimorta, diante da ocorrência de fato superveniente, pendente de decisão em instancia superior. Subsidiariamente, defende a liberação da quantia mediante a apresentação de caução pela parte recorrida. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fixação de honorários advocatícios recursais, e a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e de multa por litigância de má-fé. Nas contrarrazões, a parte recorrida também pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 329, incisos I e II, 330, inciso I, §1o, incisos I, III e IV, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. No que concerne aos pedidos de condenação ao pagamento das custas processuais, tratam de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002